Tribunal: STJ
Processo: 0040485-24.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 20646 - DF (2019
/0040485-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO TELES AMADOR
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE
DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, foi proferida
decisão em seu favor acolhendo pedido semelhante, inclusive com suspensão do
pagamento de requisitório já expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de
procedimento de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado
diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da
anistia, nos termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52411644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: fdb7f612-450f-416b-bd78-6d8045ea105e

Documento eletrônico VDA52411644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: fdb7f612-450f-416b-bd78-6d8045ea105e

AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 20646 - DF (2019
/0040485-2)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO TELES AMADOR
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE
DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, , DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, foi proferida
decisão em seu favor acolhendo pedido semelhante, inclusive com suspensão do
pagamento de requisitório já expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de
procedimento de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser
sobrestado diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de
invalidação da anistia, nos termos do art. 313, V, , do CPC.
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão
da execução em razão do ajuizamento de demanda autônoma pelo exequente,
impugnando o ato administrativo que anulou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que há malferimento à isonomia e imparcialidade, pois
quando é pedida a suspensão da execução em razão do procedimento administrativo
de revisão da anistia "o Poder Judiciário tem reiteradamente afirmado que não se pode
admitir a indefinida suspensão da marcha processual em razão da pendência de
instância administrativa" (fl. 688). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio
de despachos, vem instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar
a eficácia do ato de invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência
indevida na atuação processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio
da imparcialidade judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 689). Pede,
subsidiariamente, que a manutenção da suspensão tenha por prazo máximo o período
de um (1) ano.
Documento eletrônico VDA51408476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: ccca5925-a6da-49ad-83a4-de054446473c

Contrarrazões às fls. 692-697.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e/ou em outros processos. Com efeito, o ente público reiteradamente
solicita a suspensão (quando não a própria extinção) de diversas execuções em razão
da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, as decisões de fls. 481 e 490 acolheram pedido
semelhante, inclusive com suspensão de pagamento de requisitórios já expedidos.
Esse fato afasta a alegação de que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado
diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da
anistia, nos termos do art. 313, V, , do CPC.
a
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica
entre a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos
desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do
STF, em ação declaratória de propriedade cumulada com
reivindicatória, extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa
da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve
a decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal
da parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa
apenas na via recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51408476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: ccca5925-a6da-49ad-83a4-de054446473c

4. A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, a e b, do CPC,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
independentemente de provocação das partes nas instâncias
ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade
externa não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a
qualquer momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante
da possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade
externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 313, V, a e b, do
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a e b. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.356.487/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
20/10/2015
STJ, AgRg no REsp n. 1.168.540/RS, relator Ministro Vasco Della
Giustina, Terceira Turma, julgado em
.
3/2/2011
(AgInt no AREsp n. 2.451.881/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
27/2/2025

Também não merece acolhida o pleito subsidiário, pois o princípio da
economia processual não recomenda a limitação do período de suspensão da
Execução pelo período máximo de um (1) ano, com subsequente extinção do processo
executivo se, vencido o prazo acima, não houver decisão transitada em julgado na
demanda autônoma. Com efeito, é pouco provável que seja certificado o trânsito em
julgado, na demanda autônoma, nos próximos doze (12) meses, de modo que, em
caso de julgamento desfavorável ao ente público, tanto às partes como o Judiciário
serão submetidos ao processamento de nova demanda executiva. No cenário acima,
mostra-se razoável que a suspensão da Execução em Mandado de Segurança
aguarde o desfecho da demanda autônoma.
Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51408476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: ccca5925-a6da-49ad-83a4-de054446473c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na PET na ExeMS 20.646 / DF
Número Registro: 2019/0040485-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201303933383
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : JOSE ORLANDO TELES AMADOR
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO TELES AMADOR
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52267780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 99eab6f6-af4a-4c31-bf2d-f441ddc18c92

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: 99eab6f6-af4a-4c31-bf2d-f441ddc18c92